Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711935-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CARNEIRO E ANDRADE AGRAVADA: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo especial interposto por LEONARDO CARNEIRO E ANDRADE (ID 23318558), situação que ensejou o manejo de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT e agravo à Corte Superior. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 24282685). O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.051, do regime de repetitivos (REsp 1.843.332/RS) (ID 31528191). Não obstante tal devolução, promovida pela Corte Superior, verifica-se que o agravo interno, julgado pelo Conselho da Magistratura deste Tribunal de origem, transitou em julgado em 13.07.21, conforme atesta a certidão de ID 27291081. Ato contínuo, há despacho desta Presidência (ID 28340281) enviando os autos ao STJ para análise do agravo, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Assim, esgotadas as providências no âmbito deste Tribunal, encaminhe-se o feito para apreciação do recurso de ID 24163117. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014